Tribunal: TJMT
Processo: 1015410-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1015410-26.2022.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ISABEL CRISTINA DE SOUSA RAMOS
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 de setembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALHA NA COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO NO MEDIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação movida em face da concessionária de energia elétrica na qual a parte recorrente afirmou ser consumidora da recorrida e que, em abril de 2021 teria instalado sistema de geração de energia com compensação do excedente para a companhia elétrica. Afirma que mesmo com a geração de energia fotovoltaica as faturas estariam com valor muito elevado e que entende que as cobranças não consideravam a energia gerada pelo microssistema residencial. Diante da situação posta, pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais por protesto indevido e refaturamento do período discutido.
2. Em contestação, a recorrida pugnou pela improcedência do pedido inicial, alegou que as faturas apontam o faturamento gerado exclusivamente pela rede de energia da recorrida e que, a energia excedente é lançada na fatura (ativo injetada), apresentando extratos mensais das compensações e faturas geradas.
3. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de ausência de provas mínimas das alegações da parte recorrente.
4. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela reforma da decisão, afirmando em suma que existe laudo técnico que afirma inexistência de fuga de energia, que teria sido comprovada a existência de regularidade do equipamento instalado na residência da recorrente, reiterando os pedidos da exordial.
5. Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme documento (id. 167573365) o consumo médio, antes do período discutido era de 91,16 KWh. Após a instalação do sistema de geração de energia, o consumo mensal passou a ser de 1.526,33 KWh.
6. Infere-se de todas as faturas apresentadas por ambas as litigantes que houve mensalmente o desconto na fatura lançado como “Energia Atv (ativa) injetada” – a qual se refere a energia extra produzida não utilizada pelo consumidor, que é injetada na rede e gera desconto.
7. Cumpre esclarecer que não há prova de qual seria a energia gerada mensalmente pela parte recorrente. O laudo apresentado pela recorrente (id. 167573354) afirma que não há fuga de energia, que o medidor foi trocado e em sequência há a informação de que deve ser novamente substituído.
8. O laudo em comento está assinado por um engenheiro sem que fosse demonstrada a capacitação técnica daquele, para elucidar quaisquer questionamentos quanto ao conhecimento desse profissional quanto ao sistema de geração e compensação de energia fotovoltaica.
9. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no que tange a produção mensal praticada pela micro usina fotovoltaica da parte recorrente, ou ainda, para demonstrar a alegada divergência de compensação de energia.
10. De outro lado, a fornecedora anexou laudo técnico (id. 167573364), produzido via INMETRO, no qual restou constatado que o medidor até então instalado na residência da recorrente estava APTO e ADEQUADO para a função. Registro ainda, que a média de consumo após a substituição do medidor foi mantida sem nenhuma discrepância com o consumo registrado nas apurações do primeiro medidor, o qual, até a instalação da micro usina era considerado regular pela consumidora.
11. Em que pese a parte alegar erro na compensação, tal alegação não restou comprovada. Ademais, também não restou comprovado erro do medidor ou mesmo, qual a produção mensal de energia gerada pelo sistema fotovoltaico que a consumidora afirma ter em sua residência.
12. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
13. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015410-26.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA DE SOUSA RAMOS - CPF: 069.264.338-95 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023